Tribunal: STF
Processo: HC 272400
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Henrique Gonçalves Alves, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 1.058.281/SP (e-doc. 9).
Consta dos autos a condenação do paciente às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (e-doc. 5).
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo (e-doc. 6). 
A condenação transitou em julgado no dia 17/10/2025.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Maria Marluce Caldas não conheceu do habeas corpus, sem adentrar no mérito (e-doc. 9). O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de não conhecimento do mandamus, mas pela concessão da ordem de ofício, a fim de aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo (e-doc. 7).
Neste writ, alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal diante da utilização de atos infracionais como se fossem antecedentes criminais para justificar o afastamento da minorante, de modo que as instâncias ordinárias não reconheceram que o paciente preenche todos os requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). Sustenta, ainda, por analogia o teor da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena.
Requer, ao final:
“1) Reduzir em 2/3 (dois terços) a pena base na terceira fase de fixando a nova reprimenda em 01 ano e 8 meses de reclusão na forma do artigo 33, §4ª da lei 11.343/06;
2) Modular o regime prisional aberto na forma dos artigos. 33,2ª, “c” e 44 ambos do Código Penal e art. 112, §5ª da lei 7.210/84 sob pena de violação das sumulas 718 e 719 do C. STF e 440 do C. STJ; 
3) A expedição de telegrama judicial endereçado ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal de Tatuí/SP nos autos 1501349-60.2024.8.26.0571 para que tome ciência da r. decisão e determine a expedição de contramandado de prisão em nome do paciente com a máxima urgência.” (e-doc. 1, p. 12)
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
“(...)
Examinando as informações, verifica-se que, após proferida a sentença condenatória e julgado o recurso de apelação, sobreveio o trânsito em julgado da condenação em 17/10/2025, tendo o presente writ sido impetrado posteriormente, sendo, pois, substitutivo de revisão criminal.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se deve conhecer do writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, proferido por Tribunal estadual, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, em tais casos, apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. A propósito: AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.
(...)
No caso, o habeas corpus foi impetrado nesta Corte 4/12/2025, após o trânsito em julgado do acórdão impugnado; sendo assim, entende-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 9, p. 2-3, grifei)
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
Ainda que superado o óbice, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020, grifei).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019, grifei).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente